Tribunal: TJPA
Processo: 0822971-03.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822971-03.2024.8.14.0401

APELANTE: RENEE BARROS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0822971-03.2024.8.14.0401

Juízo de origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

Recorrente: Renee Barros de Oliveira

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Relatora: Eva do Amaral Coelho

Revisor: Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT C/C §4º, DO CP). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CIVIL. AUSÊNCIA DE DOLO ANTECEDENTE DE FRAUDE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 386, III, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de estelionato, sob o fundamento de que teria anunciado serviço de transporte turístico, recebido pagamento parcial e deixado de comparecer no dia ajustado, causando prejuízo à vítima idosa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o conjunto probatório demonstra a existência de dolo antecedente de fraude apto a caracterizar o crime de estelionato ou se os fatos se limitam a mero inadimplemento contratual, de natureza civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR

– O crime de estelionato exige vantagem ilícita obtida mediante indução ou manutenção em erro, por meio fraudulento, com dolo antecedente à obtenção da vantagem.

– A distinção entre ilícito penal e inadimplemento civil repousa na comprovação de intenção fraudulenta prévia no momento da contratação.

– No caso concreto, os elementos probatórios (anúncio público, recibo, comprovante de pagamento e conversas por aplicativo) demonstram a existência de contratação e pagamento parcial, mas não evidenciam artifício fraudulento antecedente.

– Não há prova de identidade falsa, empresa fictícia, inexistência do serviço ofertado, estrutura organizada de fraude ou pluralidade de vítimas.

– A não prestação do serviço e a ausência de comunicação posterior, embora reprováveis, não configuram, por si sós, dolo específico de estelionato.

– A dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo penal impede a condenação, impondo-se a aplicação do art. 386, III, do CPP.

– O direito penal, regido pelos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, não se destina à criminalização de inadimplementos contratuais.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença condenatória e absolver o apelante, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Tese firmada:
A ausência de prova inequívoca de dolo antecedente de fraude impede a configuração do crime de estelionato, não sendo possível converter mero inadimplemento contratual em ilícito penal, sob pena de indevida ampliação do poder punitivo estatal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0822971-03.2024.8.14.0401

Juízo de origem:
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

Recorrente:
Renee Barros de Oliveira

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Pará

Relatora:
Eva do Amaral Coelho

Revisor:
Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação in
terposto por
Renee Barros de Oliveira
contra sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, pena posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 17/10/2024, na Avenida Transcoqueiro, esquina com a Passagem Benjamim, Bairro do Una, nesta capital, o apelante, mediante publicação com anúncio falso oferecendo serviços de transporte e fretamento de ônibus para passeios e turismo, teria induzido pessoa idosa a erro, obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Recebida a denúncia, sobreveio sentença condenatória em 15/07/2025 (Id. 29661727), reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, nos termos da exordial acusatória.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (Id. 29661733), sustentando, em síntese:

(i) a absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de atipicidade da conduta;
(ii) a inexistência de dolo específico apto a caracterizar o delito de estelionato, especialmente na forma qualificada pela condição da vítima.

Em contrarrazões (Id. 29661743), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da tipicidade penal da conduta atribuída ao apelante, condenado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput c/c §4º, do Código Penal), sob o fundamento de que teria anunciado serviço de transporte turístico, recebido parte do pagamento e não comparecido no dia ajustado, deixando de prestar o serviço contratado.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), afirmando tratar-se de inadimplemento contratual decorrente de problema mecânico superveniente, sem dolo prévio de fraude.

A questão, portanto, é eminentemente jurídica: saber se os fatos comprovados nos autos revelam dolo antecedente de obtenção fraudulenta de vantagem ilícita ou se configuram mero descumprimento contratual

Dispõe o art. 171 do Código Penal: “
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
.”

O estelionato exige: v
antagem ilícita; p
rejuízo alheio;
indução ou manutenção em erro;
meio fraudulento; e
dolo antecedente à obtenção da vantagem
.

A distinção entre ilícito penal e inadimplemento civil repousa exatamente nesse último elemento:
o dolo prévio de fraudar
.

Se o agente, no momento da contratação, já não pretendia cumprir o ajuste, há fraude penal.

Se a intenção de cumprir existia, mas o contrato não foi executado por circunstâncias posteriores — ainda que mal geridas — o fato permanece na esfera civil.

Constam nos autos: a
núncio do serviço no Facebook; r
ecibo de pagamento; c
omprovante de PIX; c
onversas por aplicativo; e r
egistro de ligações não atendidas no dia do fato.

Tais elementos demonstram:
existência de contratação; p
agamento parcial; e n
ão comparecimento no horário ajustado

Entretanto, nenhum desses documentos revela, por si só, intenção fraudulenta prévia.

O anúncio era público.
O serviço correspondia à atividade econômica declarada do apelante.
A empresa se encontrava cadastrada. Quer dizer, n
ão há qualquer indício de que o veículo inexistisse, ou então, que o serviço fosse fictício ou que houvesse estrutura organizada para fraude reiterada.

De outro lado, a vítima afirmou que c
ontratou o serviço; e
fetuou pagamento parcial; o
réu não compareceu; e que n
ão conseguiu contato no dia do passeio.

O apelante, por sua vez, a
dmitiu a contratação;
assumiu o recebimento de valores; a
legou problema mecânico no veículo; e su
stentou que não houve intenção de fraudar.

Ora, me parece que a prova oral revela um quadro de mero inadimplemento de obrigação civil.

É dizer, não há demonstração inequívoca ardil antecedente.

Não há relato de que o réu tenha c
riado uma identidade falsa, ou u
tilizado uma documentação fraudulenta, tampouco f
orjado inexistência de empresa, s
imulado veículo inexistente, ou então, p
raticado atos típicos de fraude estruturada.

O que se observa, pois, é um conflito contratual mal resolvido.

A sentença concluiu que
“a intenção de não prestar o serviço já existia no momento da obtenção da vantagem
”. A meu ver, trata-se de afirmação absolutamente destituída de lastro probatório contudente.

A não prestação do serviço, somada ao não atendimento de ligações, pode indicar má gestão, desorganização, negligência ou até comportamento eticamente reprovável — mas não constitui prova inequívoca de um dolo antecedente e, por conseguinte, da prática de um ilícito penal classificado como estelionato

Ora, se toda falha contratual acompanhada de ausência de comunicação posterior for convertida em estelionato, estar-se-á dissolvendo a fronteira entre ilícito civil e ilícito penal.

Como é sabido, o direito penal, em um Estado Democrático de Direito, não se presta à tutela de expectativas negociais frustradas nem à criminalização de inadimplementos contratuais.

Sua intervenção deve ser excepcional, subsidiária e fragmentária.

Como leciona
Eugenio Raúl Zaffaroni
, um dos maiores juristas da América Latina, ao desenvolver a concepção de um
direito penal humano
, ensina que
a função do direito penal não é ampliar o controle social sobre conflitos privados, mas
conter racionalmente o poder punitivo estatal
, impedindo que o Estado de Direito se converta em instrumento de expansão repressiva desmedida. Nas palavras do autor, a tarefa dos juízes penais é atuar como limite ao poder punitivo, evitando que este opere “
librado ao puro impulso das agências executivas e políticas
” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro: Teoria Geral do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p.40).

Nessa perspectiva,
o direito penal não pode funcionar como mecanismo de gestão de conflitos civis nem como sucedâneo da responsabilidade contratual.
Ao contrário, deve acender “
luz vermelha
” quando a intervenção penal pretende alcançar fatos que não ultrapassam o âmbito do ilícito civil.

A tipicidade do estelionato exige prova segura de que,
no momento da contratação
, o agente já atuava com intenção de enganar — dolo antecedente e específico de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude.

No caso concreto:
não há pluralidade de vítimas;
não há demonstração de estrutura fraudulenta organizada; n
ão há simulação de identidade;
não há ocultação estruturada de patrimônio; e n
ão há prova de que o serviço jamais seria executado desde o início.

O que se extrai dos autos é um descumprimento contratual, seguido de inadimplemento e ausência de ressarcimento.

A dúvida incide precisamente sobre elemento essencial do tipo penal: o dolo antecedente de fraude.

E dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo impede a condenação criminal.

Em suma, concluo que o recurso não comporta provimento, pois, não se pode converter o insucesso de uma relação contratual em estelionato, sem prova inequívoca do ardil originário, afinal, isto significaria ampliar indevidamente o poder punitivo estatal — movimento incompatível com a racional contenção que deve orientar o direito penal em um Estado Democrático de Direito.

Posto isso,
dou provimento ao recurso de apelação
para reformar integralmente a sentença condenatória e
absolver o apelante RENEE BARROS DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta, diante da ausência de prova segura quanto ao dolo antecedente de fraude exigido pelo art. 171 do Código Penal.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026